Tribunal: TJES
Processo: 0015623-38.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0015623-38.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WANDERSON DA SILVA FLORES
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto

pelo
Ministério Público Estadual
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória (fls. 44/47).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, às fls. 02/02v,
nos seguintes termos:

“[...] Constam dos autos do presente Inquérito Policial que servem de suporte à presente Denúncia e que desta passam a fazer parte integrante, que o denunciado Wanderson da Silva Flores é convivente da vítima, Maria Aparecida Aragão de Oliveira, e no dia 18/05/2018, aproximadamente às 10h30min, no bairro Santo Antônio, em Vitória/ES, praticou o crime de Ameaça em desfavor desta.

Afloram dos autos que na data dos fatos o Denunciado, descontente com uma atitude supostamente tomada pela ofendida para repreender o filho, motivado por questões de gênero, visando subjugá-la, de maneira de livre e consciente, ameaçou a ofendida, dizendo: "se você mandar Walify embora de novo, vou descer e vou encher sua cara de tiro, e se eu não fizer, tem quem faz pra mim' "Você cuidado que eu vou te matar", deixando-a temerosa por sua vida.[...]
”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o Juízo da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Vitória (fls. 44/47) julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e, via de consequência,
absolveu
o apelado
Wanderson da Silva Flores
das sanções do
artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06,
com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Ao apresentar
razões recursais
, às fls. 53/57, o
Parquet
postula a condenação Wanderson da Silva Flores nas sanções do
artigo 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa
.

Inicialmente, destaco que o
artigo 147 do Código Penal
, visa proteger a liberdade pessoal, física e psíquica da vítima, consumando-se quando o agente profere palavras de cunho intimidadores, com promessas de causar mau injusto e grave ao ofendido.

No presente caso, vislumbro que a
materialidade
do delito restou comprovada por meio do Boletim Unificado de fls. 07/10, do Termo de Medidas Protetivas às fls. 14/16 e das provas testemunhais acostadas aos autos.

Do mesmo modo, a
a
utoria
do ilícito também restou comprovada pelos depoimentos existentes, razão pela qual passo a apreciá-los.

Nesse particular, a vítima M.A.A.D.O, logo após aos fatos, ainda em esfera investigativa, à fl. 11, narrou com detalhes o ocorrido, razão pela qual entendo por bem destacar alguns trechos. Vejamos:

“[...] representar criminalmente em desfavor do autor, POR CRIME DE AMEAÇAS, e solicita medidas protetivas de urgência. que a vítima citou temer que o autor venha a cumprir com suas ameaças, pois ela não tem contato com ele de forma NENHUMA, que fazia anos QUE ELA NÃO TINHA INFORMAÇÕES SOBRE O AUTOR, segundo a vítima, tal fato ocorreu DEVIDO UM DESENTENDIMENTO Q porque ela tinha falado para seu filho de dezesseis anos, cujo autor é o pai, que a vítima citou que ele sempre foi ausente na vida do filho, ONDE A VÍTIMA FALOU PARA O FILHO sobre questões de HORÁRIO, que o filho não estava respeitando a hora de chegar em casa, e quando ela pediu para o filho escolher respeitar o horário ou COMO ELA MESMA FALOU "infelizmente a porta da rua é a serventia da casa", disse que o filho foi procurar o pai, mas que a vítima acabou CONTORNANDO a situação conversando com o filho, afim de evitar que ele fosse morar com o pai, que acabou o FILHO concordando em permanecer na casa DA vítima, que depois de um mês, a vítima foi SURPREENDIDA pelo autor em sua porta, conversando com sua irmã Sheila, que mora duas casa depois que a vítima, onde a vítima ouviu ele reclamando sobre ELA , que A VÍTIMA perguntou de dentro da sua casa o motivo, ONDE A VÍTIMA tentou explicar a situação do filho, que o autor passou a xingar a vítima de vários nomes chulos, e depois disse " se VOCÊ mandar Walify embora de novo, vou DESCER e vou encher sua cara de tiro, e se eu não FIZER, tem quem faz pra mim [...]".

Por sua vez, ao prestar declarações em juízo, mídia de fl. 51, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ofendida confirmou toda a narrativa feita perante a autoridade policial. Confira-se:

“[...] Que no dia dos fatos o acusado a ameaçou, a xingou de piranha, puta e vagabunda; que o acusado é pai do filho dela; que o acusado é envolvido com drogas e por isso não; que essa não foi a primeira vez que o acusado a ameaçou; que sempre cuidou sozinha do filho; que a última vez que o acusado tinha ido à sua casa foi quando seu filho tinha 06 anos; [...] que nos dias que antecederam os fatos, o filho da depoente, de 17 anos, não mais queria acatar as ordens da depoente em sua casa; que seu filho procurou então o pai; que acredita que o filho pediu ao acusado para morar com ele; que o filho da depoente voltou para casa; que passados uns dois dias, o acusado apareceu embaixo da casa da depoente; que começou a conversar com ele para explicar o que tinha se passado com seu filho;
que o acusado não quis escutá-la e passou a lhe ofender, a chamando de puta, de piranha, de vagabunda; que o acusado também a ameaçou, afirmando que se aquilo acontecesse de novo ele iria matá-la ou mandar mantar; que no mesmo instante, com medo, junto com sua amiga que era testemunha, foram na delegacia;
que Nelci presenciou os fatos, que ela estava na rua com o neto; que essa não foi a primeira ameaça que sofreu por parte do acusado, o qual também a ameaçou quando se relacionaram amorosamente, quando seu filho ainda tinha 01 ano de idade; que na época o irmão da depoente que interviu; que vivia com medo; [...] que confirma os termos do depoimento prestado perante a autoridade policial; [...] que chegaram a discutir no dia dos fatos; [...] que sentiu medo no dia dos fatos, porque o acusado foi muito objetivo com as palavras dele, muito grosso, tendo utilizado as mesmas palavras da ameaça que fez anos atrás.”

Nessa linha intelectiva, é imperioso ressaltar que
a palavra harmônica e coerente da vítima,
nos crimes sujeitos ao regramento da
Lei Maria da Penha
, constitui inegável meio de prova
, mormente porque, na maioria dos casos,
os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas
, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao Poder Judiciário,
revelando o real temor em que se encontra
.

Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

“
Destaca-se que, a palavra harmônica e coerente da vítima, nos crimes sujeitos ao regramento da Lei Maria da penha, constitui inegável meio de prova, mormente porque, na maioria dos casos, os delitos dessa natureza ocorrem sem a presença de testemunhas, devendo-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente como no caso dos autos em que ela recorre à força policial e ao poder judiciário, revelando o real temor em que se encontrava
. [...].” (TJES; APCr 0001401-90.2016.8.08.0061; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 24/03/2021; DJES 26/05/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. Ameaça. Lesão corporal. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima. Relevância. Recurso desprovido. 1. Não restam dúvidas acerca da autoria e materialidade do crime de lesão corporal, que estão fartamente comprovadas pelas palavras da vítima, por prova técnica e pelo depoimento do policial que participou do flagrante. 2.
O crime de ameça é muitas das vezes praticado na clandestinidade, chegando ao conhecimento exclusivo da vítima, cujas palavras, portanto, terão grande importância quando encontrarem congruência com os demais elementos colhidos. A situação ganha relevo, ainda, quando praticado o crime no âmbito doméstico
. 3. Recurso desprovido. (TJES; APCr 0012302-88.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 19/05/2021; DJES 31/05/2021)

Outrossim
, não há nos autos elementos que tragam descrédito aos relatos da ofendida ou qualquer indício de que ela tenha faltado com a verdade para prejudicar o acusado. Muito pelo contrário, a ofendida narrou os fatos em sede policial e judicial de forma harmônica, evidenciando a veracidade das informações.

Além disso, a testemunha Neuci Vitorino Batista, que presenciou os fatos, assim narrou na esfera policial (fl. 21):

“[...] sobre os fatos tem a relatar que é vizinha de Aparecida, e naquele dia foi atras de seu neto chama-lo para almoçar, porém, quando chegou na frente da casa dela ouve uma discussão entre casal e muita gritaria; que a declarante informa que o casal estava no quintal de casa, e pode ver Wanderson fazendo ofensas à Aparecida com xingamentos, e esta também retrucava; que a declarante pode ouvir Wanderson ameaças Aparecida de morte, tendo ele dito: "você cuidado que eu vou te matar", bem como disse: "sua vagabunda, piranha, vou encher sua cara de tiro, se eu não fizer tem quem faça por mim"; que a declarante afirma que não chegou a interferir, só pegou . seu neto e foi embora para sua casa, que fica há poucos metros dali; que a declarante não era uma vizinha de frequentar a casa de Aparecida, então além deste episódio, nunca tomou conhecimento de que tivesse havido qualquer outro fato semelhante; [...]”.

Ouvida em juízo, mídia de fl. 51, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a testemunha confirmou os termos do depoimento prestado na esfera investigativa, esclarecendo que, embora não se lembre exatamente os termos da ameaça, se recorda que o acusado ameaçou a vítima de morte. Senão, vejamos:

“Que presenciou parte dos fatos; que estava com seu neto e nisso ouviu a discussão; que o acusado proferiu diversos palavrões contra a vítima; que ele chamou ela de safada e de vagabunda; [...] que confirma os fatos; que se recorda sim das ameaças; que o acusado ameaçou a vítima de morte; [...] que não se recorda exatamente quanto as palavras utilizadas pelo acusado [...]”.

Destaco que, não obstante a testemunha não se recorde com precisão de todas as informações e detalhes dos fatos, tal circunstância se justifica com facilidade em razão do tempo decorrido entre os fatos e os depoimentos prestados em juízo, haja vista ter decorrido o lapso temporal de pouco mais de 02 (dois) anos.

Diante das provas acima delineadas, em que pese o acusado tenha negado a ocorrência dos fatos, vislumbro terem sido demonstradas à saciedade a autoria e a materialidade delitivas.

Por oportuno, verifico não ser caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, assim como requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados.
Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio
,
mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, sendo certo que a versão apresentada pela vítima,
neste caso
, deve prevalecer.

Já em relação à suposta
ausência de dolo por parte do recorrido,
entendo que também não assiste razão à defesa.

Nessa quadra, cumpre ressaltar que o delito de ameaça é crime formal, que se consuma no momento em que a vítima toma conhecimento do propósito do agente em lhe causar um mal injusto e grave, bastando para sua configuração que essa ameaça tenha provocado medo na vítima.

Dessa forma, conforme já demonstrado, o conjunto probatório produzido é suficiente para a configuração do crime em testilha, eis que devidamente comprovado que no dia dos fatos narrados na denúncia o acusado
proferiu ameaça em desfavor da vítima, o que, inclusive, provocou efetivo temor na ofendida, tendo em vista o afirmado pela própria em todas as oportunidades que fora ouvida, aliado ao fato de ter requerido medidas protetivas.

Exatamente nesse sentido, saliento entendimento deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA CONTRA MULHER PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICO/FAMILIAR. ART. 147, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - Provadas materialidade e autoria do crime a recair sobre o apelante, impossível falar em absolvição por insuficiência probatória. 2 - A palavra da vítima reveste-se de especial relevância na elucidação de casos de violência doméstica ou familiar. 3 - Em se tratando do delito de ameaça, por ser crime formal, não se exige resultado naturalístico, a ameaça resta consumada com a promessa de mal injusto e grave, não necessitando da ocorrência do resultado prometido.
Na hipótese, nota-se, inclusive, que as ameaças causaram tanto temor à vítima que a mesma chegou a requerer medidas protetivas de urgência
. 4 - Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0001342-60.2018.8.08.0020; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 16/11/2022; DJES 30/11/2022)

[...]
Ainda, não há que se falar em ausência de dolo por parte do réu quando está cabalmente comprovado que este proferiu ameaças em desfavor da vítima, sérias e veementes, as quais, inclusive, provocaram efetivo temor na ofendida, que confirmou que tem medo do réu.
Ademais, salienta-se que, para a configuração do delito de ameaça, não há necessidade de que o réu esteja, no momento do delito, como ânimo calmo e refletido, bastando que profira promessa de mal injusto e grave idônea e capaz de desestabilizar a paz interior e a tranquilidade emocional da vítima, o que aconteceu nos presentes autos. 2. A concessão da Assistência Judiciária Gratuita só poderá ser examinada pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do réu, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo, inclusive, a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. Inteligência do artigo 98, §3º, do CPC c/c art. 3º do CPP. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0017264-08.2017.8.08.0011; Rel. Subst. Getulio Marcos Pereira Neves; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021)

Portanto, comprovada a prática de ameaça em face da vítima, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso ministerial
,
a fim de
condenar
Wanderson da Silva Flores

nas sanções do artigo 147, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06
.

Em atenção ao princípio da individualização da pena, previsto no artigo 5°, inciso XLVI, da Constituição Federal, aos preceitos legais previstos no artigo 59 do Código Penal, bem como ao modelo trifásico de aplicação da pena presente no art. 68, também do Código Penal, passo a realizar a
dosimetria da pena
de
Wanderson da Silva Flores

quanto ao crime do artigo 147 do mesmo diploma legal, na forma da Lei nº 11.340/06
.

Na
primeira fase da dosimetria da pena
, em detida análise às peculiaridades do caso, valoro as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal da seguinte maneira:

No que diz respeito à
culpabilidade
, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, trata-se do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito. No caso em tela, a culpabilidade do agente não extrapolou os limites do tipo penal, de modo que considero a presente circunstância como neutra.

Quanto aos
antecedentes criminais
, não verifiquei nenhum registro criminal em desfavor do acusado apto a macular seus antecedentes, razão pela qual essa circunstância é
neutra
.

No que concerne à
personalidade
e à
conduta social
do denunciado, sabe-se que a valoração negativa dessas circunstâncias exige concreta demonstração de desvio de natureza comportamental, de modo que, no caso em tela, não vislumbro elementos suficientes no caderno processual que me permitam aferir a respeito da personalidade e da conduta social do réu, eis porque estas circunstâncias são
neutras
.

Em contrapartida, no que tange aos
motivos do crime
, sabe-se que são as causas que inspiraram o agente a praticar o crime. No caso em apreciação, verifico que os motivos não extrapolam o tipo penal.

Quanto às
circunstâncias do crime
, tem-se que são as informações alusivas ao tempo e local do delito, bem como a maneira de sua execução.
In casu
, não verifico nenhuma peculiaridade que mereça maior reprovação penal, motivo pelo qual considero tal circunstância
neutra
.

Prosseguindo, no que diz respeito às
consequências extrapenais
, essas devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, que no caso em tela entendo que também não extrapolam os efeitos já esperados para o tipo penal em questão.

Por derradeiro, sobre o
comportamento da vítima
, é de conhecimento geral ser circunstância judicial ligada à vitimologia, que deve ser necessariamente
neutra ou favorável
ao réu, sendo descabida sua utilização para incrementar a pena-base.

Assim, considerando que não foram valoradas negativamente nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, levando-se em conta que a pena do delito previsto no artigo 147 do Código Penal, varia de
01 (um) a 06 (seis) meses de detenção
,
fixo
a pena-base em seu mínimo legal, qual seja,
01 (um) mês de detenção.

Na segunda fase da dosimetria, não se evidencia a presença de nenhuma atenuante. Presente, no entanto, a agravante do artigo 61, II, “f”, do Código Penal (AgRg no HC n. 706.011/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 21/3/2022.), razão pela qual fixo a
pena intermediária em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Por fim, não verifico a presença de causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas, razão pela qual torno
definitiva
a pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Fixo o
regime

aberto
para início de cumprimento de pena, em observância ao artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal.

Deixo de proceder a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, haja vista o crime envolver violência ou grave ameaça contra mulher, nos termos do art. 44, I, do Código Penal e Súmula nº 588 do STJ.

Por sua vez, concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista que permaneceu nessa condição durante todo o trâmite processual e, neste momento, inexistem elementos nos autos que demonstrem a necessidade da custódia cautelar.

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no artigo 804 do Código de Processo Penal.

Quanto ao pedido de condenação do acusado à reparação dos danos causados,
o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, prevê que:

“
Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

IV - fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido; [...]”

Sobre o tema, saliento que, para que haja fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, exige-se apenas pedido explícito na denúncia ou queixa-crime, em observância aos primados do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre acusação e sentença, exigência tal que foi devidamente atendida no presente caso, conforme se extrai da inicial acusatória (fl. 0
2v
).

Tem-se, ainda, que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, não restringiu a reparação mínima nesta esfera penal ao prejuízo material sofrido, pois deve ser priorizado o ressarcimento da vítima com relação aos danos ocasionados em
todos os âmbitos
, razão pela qual é perfeitamente cabível a fixação de valor mínimo também para a reparação de danos morais causados pela infração.

Desse modo, verificando-se que a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração possui o escopo de compensar o ofendido pelo dano sofrido e também de exercer uma função punitiva sobre o ofensor, a fim de desestimular a prática ofensiva, o valor estabelecido para esse fim deve se ater aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
em relação à conduta concreta praticada
, o que foi respeitado no presente caso, já que a conduta do apelante foi de extrema gravidade, ao ponto da vítima se sentir amedontrada o suficiente para procurar o aparato estatal a fim de protegê-la de seu convivente.

Destaco, nessa senda, que, “
ainda que a indenização por danos morais não possa implicar enriquecimento sem causa ao ofendido, o valor estabelecido pelo julgador deve, entre outras coisas, desestimular a prática ofensiva. Levam-se em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, mas sem olvidar o grau de reprovabilidade da conduta, a extensão do dano e a necessidade de efetiva punição dos ofensores.
Adaptar o valor àquilo que seria facilmente compatível com a suposta renda dos agressores seria fechar os olhos a isso
”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 038180027658, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : ROZENEA MARTINS DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 11/03/2020, Data da Publicação no Diário: 24/08/2020).

Logo,
fixo
o valor indenizatório de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de compensação pelo dano moral sofrido,
o que se
mostra
proporcional e adequad
o
ao caso concreto
, não se mostrando tal valor desarrazoado, vez que menor que o valor do salário-mínimo vigente.

Por fim, operado o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para que tome as providências cabíveis, lance-se o nome do réu
Wanderson da Silva Flores
no rol dos culpados, e comunique-se às demais repartições competentes, expedindo-se a guia à Vara de Execuções competente.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RECORRIDO NAS SANÇÕES DO ART. 1
47
DO CÓDIGO PENAL. CABIMENTO. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os elementos fáticos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do crime de ameaça (art. 147, do CP), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº. 11.340/06). Ressalta-se que, nas infrações penais desta natureza, no contexto de violência de gênero contra a mulher, geralmente cometidas na clandestinidade, a palavra da vítima assume fundamental importância à elucidação dos fatos, especialmente quando confirmada pelos demais elementos probatórios constantes dos autos. 2. Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.